Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705970-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ANDREILE CARDOSO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO ANDREILE CARDOSO DE SOUSA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu realize imediata nomeação e contratação do autor para o cargo no qual foi aprovado em concurso público. O pedido de antecipação da tutela recursal apreciado e indeferido por esta Relatoria (ID 23668184) . Compulsando-se os autos de origem, de no 0704240-84.2021.8.07.0001, constata-se que o processo foi sentenciado em 30.04.21. Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora